Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-92.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000959-92.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSIKA DIAS PEREIRA - CPF: 053.197.021-32 (APELADO), HELDA DA CONCEICAO DAS NEVES DA SILVA - CPF: 067.696.821-09 (APELADO), J. V. R. D. S. (APELADO), M. V. C. D. S. (APELADO), RODRIGO LIMA TANAJURA - CPF: 057.658.131-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSIKA DIAS PEREIRA - CPF: 053.197.021-32 (VÍTIMA), HELDA DA CONCEICAO DAS NEVES DA SILVA - CPF: 067.696.821-09 (VÍTIMA), THATI SALGADOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS – APREENSÃO DO ARMAMENTO PRESCINDÍVEL – PRECEDENTE DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – ÔNUS DA DEFESA – MAJORANTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA DE OFÍCIO.

A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida e as imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial.

A incidência da majorante do emprego
de
arma no roubo
prescinde de sua
apreensão
e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).

Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).

“Deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor”
(TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000959-92.2020.8.11.0064 –
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

RODRIGO LIMA TANAJURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RODRIGO LIMA TANAJURA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 703605), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menores, em concurso material, a 11 (onze) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado
–
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP e art. 244-B, do ECA – (ID 71931989).

O apelante sustenta que a majorante [emprego de arma de fogo] não estaria caracterizada por não ter sido realizada apreensão e perícia na arma, bem como porque
“portava simulacro e não arma de fogo”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena do roubo (ID 71932007).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71932011).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 157, §2°, inciso II c/c §2°-A, inciso I, do CP, à pena de 11 anos e 12 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 20 dias-multa – Inconformismo da defesa – Pretendida a exclusão da majorante por arma de fogo antes prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, alegando tratar-se de simulacro de arma de fogo – Alegações improcedentes – A apreensão da arma de fogo, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP, será prescindível quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização - Vítimas relatam o uso de arma de fogo – Pelo desprovimento do recurso”
. (João Batista de Almeida, procurador de Justiça, ID 74825961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01:

No dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 22h05min, no estabelecimento comercial denominado ‘Thathi Salgados’, localizado na Rua Amazonas, s/n.º, Bairro Centro A, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Rodrigo Lima Tanajura, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os inimputáveis Marcos Vinicius Cardoso dos Santos e João Vitor Rodrigues de Souza, subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cerca de R$ 80,00 (oitenta reais) do caixa do referido comércio e 01 (um) aparelho de celular de um dos clientes.

Fato 02:

No mesmo dia, horário e local, o denunciado Rodrigo Lima Tanajura, com consciência e vontade, corrompeu os adolescentes Marcos Vinicius Cardoso dos Santos e João Vitor Rodrigues de Souza, com eles praticando infração penal.

Pelo exposto, denuncio Rodrigo Lima Tanajura como incurso nas disposições do artigo 157, §2º, inciso II e §2§-A, inciso I, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material de crimes. [...]”.
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça, ID 71928197)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nestes termos:

“[...] Observo que a materialidade do crime de roubo que está em apuração nesta ação, é confirmada pelos boletins de ocorrência de págs. 11/13 e 19/20 - Evento nº 04, mídia constante no evento nº 07, bem como, pela prova testemunhal acostada aos autos.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos [...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de págs. 01/04 - Evento nº 04, para CONDENAR o réu Rodrigo Lima Tanajura, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 (02 vítimas), ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, do ECA, por duas vezes. [...]

Passo doravante a dosar a reprimenda.

1) Crime de Roubo Majorado:

Considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, as quais atribuo o quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 2606-98.2015.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme atestado de pena em anexo, referente à ação penal de nº 1273- 14.2015.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando a pena em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Rodrigo Lima Tanajura em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

2) Do Crime de Corrupção de Criança ou Adolescente (Art. 244-B, da Lei n. 8.069/90):

Considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, fixo a pena base do delito em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 2606-98.2015.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme atestado de pena em anexo, referente à ação penal de nº 1273- 14.2015.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, verifico ainda a incidência no presente caso da continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no art. 71, do Código Penal.

Tendo em mira que foram 02 (dois) crimes de corrupção de menores, são idênticos e foram praticados utilizando-se do mesmo modus operandi, portanto, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e majoro a pena em 1/6, ficando ela em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Portanto, fica a pena privativa de liberdade definitiva do réu Rodrigo Lima Tanajura em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. [...]”
. (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito, ID 71931989)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 71928197) e Termo de Exibição e Apreensão (ID 71928197), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nelson de Souza Neto, investigador de polícia (ID 71928197), Lauro Evaner Correa, investigador de polícia (ID 71928197), Jessika Dias Pereira, vítima (ID 71928197), Helda da Conceição das Neves da Silva, vítima (ID 71928197), João Vitor Rodrigues de Souza, adolescente (ID 71928197) e interrogado RODRIGO LIMA TANAJURA, apelante (ID 71928197).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nelson de Souza Neto e Lauro Evaner Correa, investigadores de Polícia, e do apelante (Relatório de Mídias - ID 71931984).

Extraem-se do contexto probatório que:

- no dia 15.1.2020, por volta das 22h, o apelante adentrou ao estabelecimento comercial denominado “Thathi Salgados”, localizado à rua Amazonas, bairro Centro, Rondonópolis/MT, juntamente com os adolescentes Marcos Vinícius Cardoso dos Santos e João Vitor Rodrigues de Souza, anunciou o assalto, mediante emprego de arma de fogo e subtraiu para si o valor que havia no caixa [R$80,00 (oitenta reais)], bem como 1 (um) aparelho celular de um dos clientes (ID 71928197);

- as vítimas Jessika Dias Pereira e Helda da Conceição das Neves da Silva afirmaram, na Delegacia, que o apelante estava
“na posse de uma arma aparentando de fogo”
(ID 71928197);

- as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram que o apelante apontou um objeto metálico aos funcionários e clientes (ID 71931950);

- o apelante foi preso em flagrante, porém a arma não foi localizada (ID 71928197);

- o investigador de polícia, Lauro Evaner Correia, explicou, em ambas as fases da persecução penal, que através das imagens da câmera de segurança
“nós identificamos os indivíduos”
e que
“as imagens eram muito boas”
(ID 71931984);

- o investigador de polícia, Nelson de Souza Neto, afirmou, na Delegacia e na instrução, que não encontraram a arma de fogo usada pelo apelante no roubo e aduziu que
“acredito que não seja um simulacro, pois como a arma de fogo tem um valor mais agregado eles não iam entregar”
(ID 71931984);

- o apelante confessou a prática do delito e relatou ter utilizado um simulacro para intimidar às vítimas, pertencente ao adolescente João Vitor Rodrigues de Souza (ID 71931984).

Dito isso, vejamos.

As vítimas confirmaram, na Delegacia, a utilização de objeto similar semelhante à arma de fogo na prática delitiva e identificaram o apelante como sendo aquele que a portava no momento da subtração. Os depoimentos dos policiais civis, Lauro Evaner Correia e Nelson de Souza Neto, em ambas as fases da persecução penal, retratam que o apelante informou que a arma utilizada havia sido levada por um dos adolescentes (IDs 71928197 e 71931983).

Além das declarações das vítimas e dos policiais, as câmeras de segurança do local captaram, com nitidez, que o apelante se utilizou do emprego de arma de fogo para causar grave ameaça (ID 71931950).

A incidência da referida causa de aumento não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
(EResp 961.863/RS)” (STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 10.2.2017).

A propósito,
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 1).

Outrossim, a falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo,
“competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado tratava-se de mero simulacro
”, o que não ocorreu no caso (TJMT, N.U 0023194-85.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 6.9.2018).

Logo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular reconheceu o concurso material de crimes entre os roubos majorados e a corrupção de menores, porém não há nos autos elementos que evidenciem desígnios autônomos de subtração da coisa alheia móvel com violência contra a pessoa e corrupção dos adolescentes Marcos Vinicius Cardoso dos Santos e João Vitor Rodrigues de Souza,

a justificar o reconhecimento do concurso formal entre as condutas do apelante (CP, art. 70).

Em situação semelhante, esta e. Câmara entendeu que, “
deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor
” (TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.6.2020).

Por efeito, a fração de 1/4 (um quarto) deve ser aplicada sobre a maior pena [8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão], consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda corporal em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa e o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena privativa de liberdade para 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021